Tribunal: TJBA
Processo: 8008020-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008020-36.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: CAROLINE FARIAS MATOS

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sua condenação à restituição do indébito em dobro, ante a abusividade dos reajustes das mensalidades.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto às seguintes alegações: 1) o parâmetro legal para o reajuste é a variação de custos a título de pessoal e de custeio e não o faturamento ou o número de professores; 2) comprovação da variação de custos, da correção dos investimentos e do cumprimento do prazo para divulgação das planilhas de custos; 3) descabimento da utilização do INPC como parâmetro para os reajustes; e 4) ausência de violação à boa-fé objetiva.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto ao item 3, verifica-se que não foi suscitado pela parte no recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal.

4.

Quanto aos demais itens, constata-se que o órgão julgador enfrentou todos, inexistindo omissão.

5.

O que se verifica é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não pode ser objeto dos aclaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Acórdão mantido. Recurso conhecido em parte e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008020-36.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
CAROLINE FARIAS MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.